Tribunal: TJDFT
Processo: 0715964-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora no curso do processo.
2. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
3. A gravidade do crime e a periculosidade concreta do paciente, reincidente em crimes graves, inclusive contra a própria vítima, sua filha, com condenação por tentativa de homicídio doloso, também praticado no contexto de violência doméstica, foram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova e de informação constantes dos autos, a ponto de justificar a decretação/manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.